Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-44.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DE ACÓRDÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO QUE MENCIONA DECISÃO NÃO CONSTANTE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA AO DECISUM. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão supostamente proferido nos autos.
2. O Embargante sustenta a existência de fato superveniente consistente na suspensão dos efeitos do título executivo, determinada em ação rescisória, e alega omissão do acórdão quanto à aplicação dos arts. 493 e 933 do CPC, com pedido de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração são cabíveis quando fundamentados em suposta omissão relacionada a decisão diversa daquela efetivamente proferida nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração dirigem-se a acórdão inexistente no processo, pois o Recorrente fundamenta o recurso em decisão que teria negado provimento a agravo de instrumento, quando, na realidade, o julgamento impugnado decorre de apelação interposta pela parte exequente, provida para reconhecer a legitimidade passiva do ente público.
5. Inexiste, no voto condutor ou no acórdão embargado, qualquer menção do conteúdo transcrito pelo Recorrente, evidenciando a ausência de correspondência entre as razões recursais e o decisum efetivamente proferido.
6. Não houve comunicação prévia, antes ou durante o julgamento da apelação, acerca de fato superveniente apto a ensejar a aplicação do art. 933 do CPC, inexistindo omissão a ser sanada.
7. Eventual pedido de suspensão dos atos executórios deve ser apreciado pelo juízo de origem, após o trânsito em julgado do acórdão, não constituindo fundamento para interromper a formação da coisa julgada.
8. Diante da inexistência de aderência temática e objetiva entre o recurso interposto e a decisão impugnada, os embargos de declaração mostram-se manifestamente incabíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são incabíveis quando dirigidos a decisão diversa daquela efetivamente proferida nos autos. 2. A alegação de omissão pressupõe aderência objetiva entre as razões recursais e o conteúdo do acórdão impugnado.”